Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-18.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
COBRANÇA. CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS SEM COOBRIGAÇÃO DO CEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. Decisão de Primeiro Grau que preencheu os requisitos do artigo 489, do Código de Processo Civil, pois apreciou todas as questões relevantes para a resolução da lide. Não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de

Ementa:
COBRANÇA. CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS SEM COOBRIGAÇÃO DO CEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. Decisão de Primeiro Grau que preencheu os requisitos do artigo 489, do Código de Processo Civil, pois apreciou todas as questões relevantes para a resolução da lide. Não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, nem se ater a todos os fundamentos por ela indicados, nem responder um a um todos os argumentos deduzidos. MÉRITO. Contexto probatório que não dá guarida à pretensão inicial. Pacto firmado "sem coobrigação" da cedente, mediante cláusula expressamente pactuada. Cláusulas contratuais, ademais, que remetiam ao Fundo-autor o dever de análise do risco dos créditos por si adquiridos, cautela necessária a ser tomada, em especial diante a ausência de coobrigação da parte cedente. Ausência de dever de lealdade e boa-fé. Não ocorrência. O pacto era claro ao impor ao Fundo de Investimento o risco pela análise dos créditos que estava a adquirir, com cláusula expressa de desobrigação da cedente, caso ocorresse a insolvência da sacada. Não há se falar na ausência de lealdade e boa-fé contratual, diante da clareza das cláusulas contratuais. Não é razoável admitir que o Fundo-autor, agente especializado na avaliação de riscos pertinentes a operações de desconto bancário, não tenha analisado o perfil da sacada-devedora antes de formalizar a cessão de crédito debatida nos autos. Aplicação, ainda, do disposto nos artigos 295 e 296, do Código Civil, que dispõem que o cessionário responde apenas pela existência do crédito ao tempo da cessão e, salvo estipulação em contrário, inexistente na hipótese, não responde pela solvência do devedor. Ação improcedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.